Tribunal: CARF
Processo: 10314.720565/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720565/2019-45
RESOLUÇÃO
3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGEO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Contra a contribuinte acima qualificada, com vistas a verificar a procedência das
informações prestadas acerca dos créditos da COFINS e PIS não cumulativos
Fl. 19533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
2
relativos ao ano-calendário de 2015, foi realizado procedimento de fiscalização
pela Delegacia Especial de Fiscalização da Receita Federal do Brasil de Comércio
Exterior - DELEX.
Dita ação resultou em três autos de infração, a saber:
1 – relativo à cobrança de COFINS, no valor de R$ 19.647.386,14, multa e
encargos legais (fls. 18.661 a 18.667); 2 – relativo ao PIS/Pasep, no valor de R$
4.267.431,81, multa e encargos legais (fls. 18.668 a 18.675) e; 3 – relativo à multa
regulamentar prevista no art. 57, III, da MP 2.158-35/2001, no valor de R$
740.233,73.
O termo de verificação de fls. 18.681, em apertada síntese, informa que:
1 – foram constatadas divergências entre os valores informados no EFD e na
DCTF. Parte da divergência foi esclarecida pela fiscalizada ao informar que, por um
equívoco, não declarou dois pedidos de ressarcimento e as respectivas
compensações, no valor de R$ 1.566.850,34. Quanto à divergência restante, a
contribuinte solicitou prazo para retificação da EFD-Contribuições;
2 – tendo em vista que a contribuinte encontrava-se sob procedimento de
fiscalização, a autoridade fiscal explicou que eventuais arquivos retificadores
somente poderiam ser transmitidos para corrigir erro de fato;
3- foi observado que, apesar dos alertas relativos à necessidade da comprovação
de erro de fato, a fiscalizada procedeu à retificação das EFD-Contribuições. Com
isso, mediante a falta de comprovação de ocorrência de erro de fato a autoridade
fiscal considerou sem efeito as retificações promovidas;
4 – para ser permitido o crédito dos valores relativos ao IPI-Importação o mesmo
deve fazer parte do custo de aquisição. A fiscalizada é contribuinte do IPI e,
portanto, o IPI por ela apurado é recuperável e não compõe o custo de aquisição
dos bens, razão pela qual, foram glosados os valores dele decorrentes;
5 – foram glosados acréscimos escriturados sem as devidas explicações da
contribuinte quanto a sua descrição e fundamentação legal;
6 – não são permitidos descontos de créditos com relação aos dispêndios com
serviços aduaneiros, conforme já manifestado pela COSIT na Solução de Consulta
no 241/2017;
7 – quanto aos dispêndios com armazenagem, para que constituam créditos, faz-
se necessário que a mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém para
o adquirente, nos termos dispostos na mesma Solução de Consulta COSIT no
241/2017;
8 – verifica-se que apesar do REsp 1.221.170/PR reconhecer que o novo conceito
de insumo é mais amplo, ele não alcança qualquer gasto essencial ou relevante
para a atividade econômica;
Fl. 19534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
3
9 – a contribuinte não apresentou os documentos necessários para a
comprovação dos dispêndios de aluguel, razão pela qual, os valores foram
glosados;
10 – os descontos incondicionais são parcelas redutoras dos preços de venda e
devem constar nas notas fiscais. Como não há qualquer registro dos mesmos nas
notas fiscais apresentadas, foram glosados os valores assim caracterizados;
11 – a multa por omissões ou incorreções na EFD é devida, visto que a
contribuinte deixou de informar as compensações efetuadas, no valor de R$
1.566.850,34, bem como, informou na EFD ajustes de crédito indevidos. Foi
aplicada a multa prevista no art. 57, III, da MP 2.158-35/2001 por caracterizar-se
como a penalidade menos severa.
Cientificada do referido auto de infração em 28/11/2019 (fl. 18.723), a
contribuinte apresentou, em 30/12/2019, a impugnação de fls. 18.729 a 18.790,
alegando, em suma, que:
1 – considera que o procedimento fiscal é nulo em razão da superficialidade da
análise das informações necessárias para validar o lançamento. Em que pese os
devidos esclarecimentos apresentados pela impugnante a autoridade fiscal
preferiu ignorá-los e glosar os créditos apurados. A postura de realizar as glosas
sem justificá-las adequadamente contraria a vinculação da atividade
administrativa, bem como, vai de encontro ao Princípio da Verdade Material;
2 – o STJ, na sistemática de recurso repetitivo, definiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou de relevância,
considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte;
3 - para determinação da essencialidade de um bem ou serviço, tem-se um
método objetivo: o teste da subtração. A relevância, por sua vez, apesar de não
ser medida por critérios objetivos, pode ser determinada pela contribuição do
bem ou serviço adquirido pelo contribuinte para a consecução de seu objeto
social;
4 - resta cristalino que se caracteriza como insumo todo e qualquer dispêndio
essencial ou relevante para a consecução da atividade empresarial da
Impugnante, razão pela qual os autos de infração ora impugnados não poderão
prosperar;
5 – importa bebidas que são, posteriormente, nacionalizadas e remetidas para
armazenagem em locais próprios ou de terceiros até a efetiva comercialização;
6 – o IPI-Importação pago pela impugnante foi contabilmente considerado como
custo da mercadoria importada. Tal alegação pode ser constatada da
documentação apresentada à fiscalização;
Fl. 19535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
4
7 – em razão do disposto no Decreto 7.798/89, a Impugnante se via impedida de
apropriar os valores referentes ao IPI incidente na operação de importação, de
forma que os respectivos montantes recolhidos a título de IPI na importação,
necessariamente, eram reconhecidos como custo da mercadoria e assim
contabilizados. Tal situação somente foi alterada com a MP 690/2015, convertida
na lei 13.241/2015;
8 - ao contrário do alegado pela fiscalização, os valores identificados como
“Desconto Incondicional” se tratam de despesas comerciais incorridas pela
impugnante como frete e armazenagem na operação de venda de mercadorias
aos seus clientes;
9 - a fim de simplificar sua operação no Brasil, ao invés de ter uma estrutura
logística própria, a Impugnante optou por realizar a entrega de seus produtos no
centro de distribuição de seus clientes, para que estes, após o recebimento e
armazenagem dos produtos, realize a entrega a todas as suas lojas. E, como
contraprestação pelos serviços de armazenagem e transporte prestados à
Impugnante, o cliente (i.e. varejista) faz jus a um percentual do valor da nota
fiscal, líquido de tributos, que era diretamente retido quando da realização do
pagamento pelo varejista. Assim,muito embora o valor seja “retido” diretamente
pelo varejista, trata-se, em verdade, de pagamento realizado a título de prestação
de serviço e não de desconto incondicional como equivocadamente alegou a
Fiscalização;
10 – da mesma forma, deve ser reconhecido o direito da impugnante creditar-se
de valores relativos ao pagamento de bonificações aos parceiros comerciais, vez
que se caracterizam como dispêndios próprios de sua atividade operacional e
guardam relação essencial ou relevante com o seu objeto negocial;
11 – ainda que se considere os valores em questão como sendo descontos
incondicionais, vale ressaltar que o destaque dos mesmos nas notas fiscais não
pode ser considerado condição para sua comprovação que pode ser suprida
diante de documentação adequada. A fiscalização furtou-se de procurar obter
novos elementos que evidenciassem a natureza incondicional dos descontos;
12 – tendo em vista que a atividade exercida pela impugnante é a importação e
comercialização de bebidas é de extrema relevância e necessidade os custos com
armazenagem de suas mercadorias, inclusive, em armazéns alfandegados,
considerando tratarse de produtos cuja origem é importada. Resta claro,
portanto, que tais serviços geram direito ao crédito de PIS e COFINS com base no
art. 3o, II, das leis 10.637/02 e 10.833/03;
13 – além disso, ocorreram saídas de mercadorias do armazém para a adquirente,
conforme documento juntado à impugnação, o que, pelo entendimento da
própria fiscalização, autorizaria o direito creditório;
Fl. 19536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
5
14 – restando devidamente demonstrada a necessidade e relevância dos serviços
aduaneiros contraídos pela impugnante, deve ser prontamente cancelada a glosa
realizada quanto aos dispêndios relativos a esta atividade;
15 – a impugnante apresentou planilha justificando os créditos apurados por
aluguel e apresentou os contratos celebrados. Todos os contratos apresentados
tratam de imóveis indispensáveis a sua operação. Colaciona cópia dos boletos de
pagamento de aluguel;
16 – efetuou a retificação da EFD-Contribuições de todos os períodos de 2015 a
fim de sanar o erro sistêmico de importação de valores do sistema contábil da
empresa.
O erro em questão não geraria qualquer impacto em relação ao pagamento de
tributos;
17 – os supostos valores glosados por falta de justificativa igualmente tratam-se
de erros sistêmicos que foram sanados com a retificação da EFD;
18 – para a exigência da multa regulamentar aplicada deve-se ter a não
apresentação da EFD, mas não, a presença de meros equívocos, conforme
reconhecido no Parecer Normativo RFB 03/2013;
19 – não resta comprovada qualquer conduta dolosa ou má-fé por parte da
impugnante que autorize a imposição da multa regulamentar. Entender que o art.
136 do CTN prevê a responsabilidade objetiva tem como resultado a possibilidade
de punição da boa-fé do contribuinte;
20 – o STJ e o CARF já se manifestaram no sentido de que rechaçar a
responsabilidade objetiva nos casos de boa-fé do contribuinte;
21 – não pode prevalecer em uma mesma autuação a multa de ofício de 75% e a
multa regulamentar vez que esta se encontra absorvida por aquela por força do
Princípio da Consunção;
22 – de igual modo a aplicação da referida multa regulamentar torna-se
impossível visto colidir frontalmente com os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade;
23 – requer a realização de diligência com a intenção de apresentar os detalhes e
as particularidades das atividades desenvolvidas pela impugnante
Dando seguimento à marcha processual, a 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada
pela contribuinte, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PEDIDO DE PERÍCIA E NULIDADE
Fl. 19537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
6
Desnecessária a realização de perícia visto conter os autos todos os elementos
para o deslinde do processo.
Não se verifica qualquer situação que resulte em nulidade do feito fiscal.
IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO.
O valor do IPI vinculado à importação pode ser creditado desde que devidamente
comprovado que o mesmo integrou o custo de aquisição das mercadorias
vendidas.
CREDITAMENTO. PROVA.
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia. Quando não
comprovadas é de se manter a glosa efetuada.
MULTA POR ENTREGA DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM OMISSÕES E INFORMAÇÕES
INEXATAS OU INCOMPLETAS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CUMULATIVIDADE.
A infração por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações
incompletas ou inexatas é de natureza objetiva, sendo correta a aplicação da
multa correspondente prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001. Por tratarem-se
de atos ilícitos distintos há que se manter a aplicação da multa de ofício quanto
aos tributos não recolhidos e da multa regulamentar quanto às incorreções e
omissões na EFD-Contribuições.
Inaplicável o Princípio da Consunção às penalidades previstas por
descumprimento de obrigações tributárias, cujas hipóteses de incidência são
distintas e decorrem de lei específica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PEDIDO DE PERÍCIA E NULIDADE
Desnecessária a realização de perícia visto conter os autos todos os elementos
para o deslinde do processo.
Não se verifica qualquer situação que resulte em nulidade do feito fiscal.
IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO.
O valor do IPI vinculado à importação pode ser creditado desde que devidamente
comprovado que o mesmo integrou o custo de aquisição das mercadorias
vendidas.
CREDITAMENTO. PROVA.
Fl. 19538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
7
Cabe à impugnante a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia. Quando não
comprovadas é de se manter a glosa efetuada.
MULTA POR ENTREGA DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM OMISSÕES E INFORMAÇÕES
INEXATAS OU INCOMPLETAS. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CUMULATIVIDADE.
A infração por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações
incompletas ou inexatas é de natureza objetiva, sendo correta a aplicação da
multa correspondente prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001. Por tratarem-se
de atos ilícitos distintos há que se manter a aplicação da multa de ofício quanto
aos tributos não recolhidos e da multa regulamentar quanto às incorreções e
omissões na EFD-Contribuições.
Inaplicável o Princípio da Consunção às penalidades previstas por
descumprimento de obrigações tributárias, cujas hipóteses de incidência são
distintas e decorrem de lei específica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Mediante Recurso Voluntário e petição complementar às suas razões recursais, a
recorrente refuta a decisão proferida, apresentando argumentos de fato e de direito, estruturados
nos seguintes tópicos:
II – DO MÉRITO
II.1 – Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da Verdade
Material
II.2 – Do Conceito de Insumo
II.3 – Do Breve Descritivo das Atividades da Recorrente
II.4 – Das Glosas dos Créditos
II.4.1 – Dos Créditos de PIS/Cofins sobre o IPI-Importação
II.4.2 – Dos Créditos Relacionados aos “Descontos Incondicionais”
II.4.2.1 – Dos Dispêndios com Frete e Armazenagem na Operação de Venda
II.4.2.2 – Dos Demais Dispêndios Comerciais Suportados na Operação.
II.4.3 – Dos Créditos Relacionados às Despesas de Armazenagem e Serviços
Aduaneiros
II.4.4 – Dos Créditos Relacionados às Despesas de Aluguel
II.4.5 – Da Divergência entre Valores Escriturados entre EFD e DCTF
II.4.6 – Dos Registros “Sem Justificativa”
II.5 – Da Improcedência da Multa Regulamentar
Fl. 19539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
8
II.5.1 – Subsidiariamente: Da Inexistência de Responsabilidade Objetiva em
Matéria Tributária
II.5.2 – Subsidiariamente: Da Consunção da Multa Regulamentar
II.5.3 – Subsidiariamente: Dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
A recorrente acostou aos autos laudos técnicos contábeis elaborados por
profissionais habilitados, os quais visam demonstrar, com base na escrituração contábil,
documentos fiscais e registros internos, a regularidade das operações questionadas pela
fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Consoante narrado, a Recorrente foi autuada com a lavratura de Auto de Infração
referente ao ano-calendário de 2015, para exigência de créditos tributários de PIS e Cofins, no
montante total de R$ 51.952.522,07, incluindo juros de mora, multa de ofício e multa por
declaração inexata em obrigações acessórias.
A autuação teve como fundamento a alegação de que a Recorrente teria se
apropriado indevidamente de créditos das referidas contribuições, o que resultou em sua glosa e
no consequente lançamento de ofício.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), ao apreciar a impugnação
apresentada, julgou-a parcialmente procedente, exonerando apenas a parcela do crédito
tributário vinculada aos dispêndios com aluguéis. Manteve-se, contudo, o restante da exigência
fiscal, seja pela ausência de previsão legal para a apropriação dos créditos, seja pela insuficiência
de provas quanto à higidez do crédito e/ou ao atendimento dos requisitos de essencialidade ou
relevância dos insumos, conforme exigido pela legislação de regência.
Com o intuito de sanar os pontos controversos apontados pela DRJ (alínea ‘c’, § 4o
do art. 16 Decreto no 70.235/72), a Recorrente apresentou esclarecimentos e juntou documentos
que, a meu ver, devem ser objeto de análise e manifestação pela unidade de origem. São eles:
notas fiscais, dois Relatórios Técnicos pela Ernst & Young, pagamentos de cotas condominiais,
Livro Razão, conciliação contábil IPI, planilhas dos insumos, dentre outros.
Portanto, decido pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 18
do Decreto no 70.235/72, conforme esclarecido a seguir:
Fl. 19540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
9
i) Aluguéis – glosa efetuada por ausência de comprovação: A Recorrente trouxe,
em sede recursal, documentos e provas que visam suprir a insuficiência anteriormente apontada,
razão pela qual se mostra necessária a análise pela unidade de origem quanto à efetiva
caracterização dos dispêndios como insumos para fins de creditamento;
ii) Descontos incondicionais – glosa por ausência de laudo técnico e comprovação
do direito pela Recorrente: O Relatório Técnico elaborado pela Ernst & Young analisou a
relevância dos itens denominados “Descontos Incondicionais” e “Serviços Aduaneiros e
Armazenagem/Logística”, bem como os documentos fiscais e contábeis acostados aos autos, com
o objetivo de confirmar que os valores constantes das respectivas notas fiscais foram
efetivamente apropriados pela Recorrente como custo da operação, em conformidade com a
legislação tributária vigente;
ii) Armazenagem – glosa por falta de comprovação: A Recorrente apresentou
novas provas em sede recursal, as quais deverão ser analisadas pela unidade de origem para
verificação da pertinência e regularidade dos valores lançado;
iv) IPI-Importação - glosa por ausência de laudo técnico e comprovação do direito
pela Recorrente: O Relatório Técnico elaborado pela Ernst & Young, com base na escrituração
contábil da Recorrente, analisou a parcela do crédito de PIS/COFINS referente ao IPI-Importação,
no intuito de verificar a natureza contábil atribuída a esse imposto recolhido no desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas, confirmando-o como custo da operação, não recuperável
para fins de creditamento;
v) Divergências – glosa por falta de comprovação e esclarecimentos (retificações):
As glosas referidas impactam diretamente o ajuste de crédito efetuado pela autoridade fiscal. As
provas apresentadas podem esclarecer a divergência no montante de R$ 807.210,74, escriturados
na EFD-Contribuições, em comparação aos valores declarados na DCTF, bem como a glosa dos
acréscimos no ajuste do crédito das contribuições, no valor de R$ 355.372,31. Sobre tais fatos, a
Recorrente esclarece, respectivamente:
II.4.5 – Da Divergência entre Valores Escriturados entre EFD e DCTF
141. Contudo, apesar de devidamente esclarecido o mero equívoco de sistema – e
não de apuração de tributos – preferiu o D. Auditor ignorá-los e exigir “PROVAS
PARA CADA RETIFICAÇÃO EFETUADA”. Isto é, a despeito do esforço da
Impugnante em ajustar equívocos sistêmicos que não alteravam em nada a
apuração dos tributos, ainda assim, a Autoridade Fiscal insistiu em ignorá-lo.
142. Com efeito, novamente esclarece a Impugnante que para todos os períodos
de 2015 apresentou as respectivas obrigações acessórias retificadoras, visando
reparar meros erros sistêmicos:
143. Assim, considerando o processamento das EFD-Contribuições retificadoras,
para informar a correta apuração dos créditos de PIS e Cofins de todo o ano-
calendário de 2015, nos mesmos termos dos débitos declarados em DCTFs, não há
Fl. 19541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
10
que se falar em divergência de valores informados, os quais, inclusive, não
possuem qualquer demonstração de incidência pela Fiscalização, devendo ser
prontamente cancelado o crédito tributário lançado.

II.4.6 – Dos Registros “Sem Justificativa”
144. Assim como explicado no tópico precedente, os supostos valores não
justificados pela Impugnante, que originaram o lançamento de PIS de R$
36.444,17 e Cofins de R$ 318.928,14 também decorrem dos erros sistêmicos já
corrigidos por meio da apresentação de EFDContribuições retificadoras, as quais,
novamente, não foram aceitas pela Fiscalização.
145. Isto é, uma vez que as imprecisões da EFDContribuições foram efetivamente
sanadas, como outrora demonstrado, não há justificativa para a pretensão da
Autoridade Fiscal de exigir as contribuições em comento sobre operações que
jamais existiram.
146. Dessa forma, restando demonstrada a insubsistência no indeferimento das
retificações das obrigações acessórias, deve ser cancelado o presente crédito
tributário.
Destaco que os referidos documentos complementam as provas já apresentadas
pela Recorrente por ocasião da impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem, à luz dos novos elementos de prova trazidos aos autos, proceda à reavaliação da
manutenção das glosas efetuadas, com base nos critérios definidos no REsp no 1.221.170/PR
(Tema 779/STJ), no Parecer Normativo COSIT no 05/2018 e na Instrução Normativa RFB no
2.121/2022, adotando, para tanto, as seguintes providências:
(i)
Intime a recorrente para que apresente todas as obrigações acessórias
retificadoras atinentes ao período ora autuado e outras provas necessárias
para os trabalhos fiscais;
(ii)
Esclareça se os documentos apresentados pela Recorrente em sede recursal
demonstram que os valores correspondentes a aluguéis foram efetivamente
incorridos e utilizados na produção ou prestação de serviços, e se tais
despesas atendem aos critérios de essencialidade ou relevância exigidos
para fins de creditamento de PIS e Cofins;
(iii)
Esclareça se a partir da análise do Relatório Técnico elaborado pela Ernst &
Young e dos documentos fiscais e contábeis apresentados, é possível
confirmar que os valores classificados como “Descontos Incondicionais”
foram apropriados como custo da operação;
Fl. 19542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.608 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720565/2019-45
11
(iv)
Ainda sobre o tópico acima, informe se há elementos suficientes para
afastar a glosa, considerando a natureza contábil e fiscal atribuída aos
referidos descontos;
(v)
Informe se os novos documentos apresentados em sede recursal são hábeis
a comprovar a efetiva realização dos serviços de armazenagem e sua
vinculação às atividades operacionais da Recorrente e se tais despesas são
passíveis de enquadramento como insumos;
(vi)
A partir do Relatório Técnico juntado esclareça se ele é capaz de demonstrar
de forma inequívoca, a natureza não recuperável do IPI-Importação, nos
termos exigidos pela legislação de PIS/Cofins, ou seja, que o valor do IPI
recolhido na importação foi contabilizado como custo da operação, e não
como crédito recuperável;
(vii)
Com base nas obrigações retificadoras,
a. informe se os documentos e esclarecimentos prestados pela Recorrente
são suficientes para justificar a divergência de R$ 807.210,74 entre os
valores informados na EFD-Contribuições e na DCTF;
b. Informe se corrigem adequadamente os supostos erros sistêmicos
identificados, inclusive no tocante aos valores de PIS (R$ 36.444,17) e
Cofins (R$ 318.928,14) lançados como “sem justificativa”;
(viii)
Ao final, que seja elaborado relatório conclusivo de diligência, no qual se
indiquem, de forma clara e fundamentada, eventuais alterações na base de
cálculo do crédito tributário lançado, bem como os reflexos na penalidade
aplicada, inclusive quanto à redução, substituição ou cancelamento da
multa, se for o caso, em razão das provas e esclarecimentos apresentados
em sede recursal; por fim,
(ix)
Dê-se ciência à Recorrente do teor do relatório conclusivo de diligência, a
fim de que possa se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
manifestação, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 19543
DF CARF MF
Original